Tribunal: TJSP
Processo: 1010523-77.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Inclusão indevida de gravame de alienação fiduciária no registro do veículo do autor – Fato incontroverso – Banco que se conforma com a sentença que declarou a nulidade do contrato e o condenou ao pagamento da indenização por dano moral de R$ 4.000,00 – Tópicos que fizeram coisa julgada - Dano moral – Indenização arbitrada em R$ 4.000,00 – Majoração – Cabimento –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Inclusão indevida de gravame de alienação fiduciária no registro do veículo do autor – Fato incontroverso – Banco que se conforma com a sentença que declarou a nulidade do contrato e o condenou ao pagamento da indenização por dano moral de R$ 4.000,00 – Tópicos que fizeram coisa julgada - Dano moral – Indenização arbitrada em R$ 4.000,00 – Majoração – Cabimento – Além do gravame indevido no documento de propriedade do veículo, o autor respondeu à ação de busca e apreensão de veículo – Indenização majorada para R$ 20.000,00 - Pretensão à indenização de R$ 100.000,00 – Inadmissibilidade – Autor não pode tirar proveito do ilícito - Atualização monetária a partir da data deste acórdão e juros de mora desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual – Sentença parcialmente reformada - Recurso provido em parte.